Tribunal: TJDFT
Processo: 0754017-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM, POR MOTIVOS DE SAÚDE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR). POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO (NOVA INTERNAÇÃO HOSPITALAR). NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DA PASSAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de serviço de transporte aéreo internacional (Brisbane/Austrália – Brasília/DF - Brisbane/Austrália), ida em 21.5.2019 e retorno em 27.6.2019; (b) remarcação da passagem de retorno, por motivos de saúde (internação hospitalar – gravidez de alto risco), para o dia 13.7.2019 (cobrança de atualização tarifária, no valor de R$ USD 1.398,20); (c) cancelamento da passagem, em razão de nova internação hospitalar, com solicitação do reembolso integral; (d) reembolso do valor de USD 30,20; (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição da quantia de R$ 6.620,25).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
IV. No caso concreto, a par da inexistência de conduta ilícita imputável à empresa, não resultou demonstrada situação externa vexatória ou de patente descaso por parte da fornecedora de serviços a respaldar a pretendida condenação.
V. No ponto, em que pese o inconteste estado de aflição e angústia psicológica da recorrente (internada duas vezes, em razão de problemas de saúde gestacional de alto risco), bem de ver que das mensagens anexadas (a maioria delas com a “SKYSCANNER” que teria intermediado a venda da passagem) não resulta evidenciado tratamento desrespeitoso ou de menosprezo à especial condição física da parte consumidora, senão a resistência da empresa em efetuar o reembolso (valor ínfimo) de acordo com as regras contratuais tarifárias (ora declaradas abusivas). Isso, por si só, não constituiu fato gerador de dano moral. Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência dos danos morais.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).